Tribunal: TJSP
Processo: 1501766-02.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1501766-02.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de
Piracicaba, em que é embargante GABRIEL ELIAS CORREA SOBRAL, é
embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração interposto para corrigir ERRO MATERIAL constante de fls.305, a
qual passa a ter a redação acima, sem contudo, alterar o julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PAULO ROSSI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
1501766-02.2019.8.26.0599/50000
PIRACICABA
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
1501766-02.2019.8.26.0599/50000
Comarca de Piracicaba - 1a Vara Criminal
Embargante: Gabriel Elias Correa Sobral
Embargado: Colenda 12a Câmara de Direito Criminal
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No37981
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

TRÁFICO DE DROGAS
OMISSÃO NO
ACORDÃO
-
ERRO
MATERIAL

OCORRÊNCIA

RETIFICAÇÃO

NECESSIDADE
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Observado que o acórdão incorreu em erro há de se
acolher os embargos com efeitos infringentes, para
corrigir o erro material.
Embargos de Declaração acolhidos, sem alteração
no julgado.

Vistos.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Gabriel Elias Correa Sobral, contra o v. acórdão de
fls.305/337, que: “Por maioria afastaram a preliminar arguida,
mantiveram a condenação, e por maioria, deram provimento em
maior extensão para reconhecer o privilégio previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no11.343/06, reduzir em consequência as penas para 1
ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, alterar o regime
prisional para o aberto e substituir a privativa de liberdade por
limitação de fim de semana e 10 dias-multa, no piso, expedindo-se
em seu favor alvará de soltura clausulado. Fará declaração de voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
1501766-02.2019.8.26.0599/50000
PIRACICABA
Vencedor o Revisor."
O embargante interpôs os embargos de
declaração, alegando que o v. acórdão negou provimento ao recurso
de apelação defensivo se mostrou omisso, isso porque na súmula do
julgamento é possível observar que a decisão que manteve a
condenação foi proferida por maioria de votos, porém, inobstante a
observação de que a decisão que afastou a preliminar não foi
unânime, não consta no corpo do acórdão no que consistiu a
divergência, tampouco há declaração de voto vencido, requer por
fim, que seja sanada a omissão apontada, esclarecendo-se qual foi a
divergência que levou ao julgamento não unânime quanto à
manutenção da condenação, disponibilizando-se, por consequência,
o conteúdo do voto vencido (fls.01/04).
É relatório.
2. Analisando detidamente os autos,
verifico que o v. acórdão ocorreu um mero Erro Material.
Ressalto que, conquanto o art. 619 do
Estatuto Processual Penal disponha que são cabíveis Embargos de
Declaração apenas quando houver ambigüidade, obscuridade,
omissão ou contradição na sentença ou no acórdão (art. 619 do
CPP), a jurisprudência tem evoluído para admitir a interposição de
Embargos declaratórios com o objetivo de atribuição de efeito
modificativo ao julgado, desde que haja notório ERRO
MATERIAL na decisão.
Além disso, os Embargos de Declaração
têm sido admitidos para correção de ERRO relativo a fato relevante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
1501766-02.2019.8.26.0599/50000
PIRACICABA
com repercussão efetiva no julgado.
Neste sentido, o colendo Superior Tribunal
de Justiça:
"Conquanto não se trate de matéria de
todo pacificada, existe firme corrente jurisprudencial que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos Embargos
declaratórios, quando utilizados para sanar omissões, contradições
ou equívocos manifestos, ainda que tal implique modificação do
que restou decidido no julgamento embargado" (STJ, RT 663/172).
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
recentemente, também já se manifestou nesse sentido:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE DA PRETENSÃO. FINALIDADE
INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO (...). 2. Demonstrada a existência de
ERRO MATERIAL, merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração para sanar o vício apontado (...). 4. EMBARGOS de
DECLARAÇÃO acolhidos parcialmente para corrigir ERRO
MATERIAL" (EDcl no REsp 823.059/BA, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
23/06/2009, DJe 30/06/2009).
No presente caso, realmente ocorreu
ERRO MATERIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
1501766-02.2019.8.26.0599/50000
PIRACICABA
O embargante argumenta que a decisão
recorrida é omissa, requer seja declarado o acórdão, para que,
manifeste-se, expressamente, sobre a preliminar que não foi
unânime, não consta no corpo do acórdão no que consistiu a
divergência, tampouco há declaração de voto vencido.
Portanto, há de serem conhecidos e
acolhidos os presentes embargos de declaração, somente, pela
necessidade de esclarecer o que se segue, no entanto, não modifica
o resultado do julgado.
Compulsado o feito, constata-se que, por
evidente erro material, a folha de rosto que constou: "ACORDAM,
em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
afastaram a preliminar arguida, mantiveram a condenação, e por maioria,
deram provimento em maior extensão para reconhecer o privilégio previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, reduzir em consequência as penas para 1
ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, alterar o regime prisional para o
aberto e substituir a privativa de liberdade por limitação de fim de semana e 10
dias-multa, no piso, expedindo-se em seu favor alvará de soltura clausulado.
Fará declaração de voto Vencedor o Revisor”.
Assim, o acolho os embargos para
determinar a correção do erro material, devendo constar na folha
do rosto (fls.305), a seguinte redação: "ACORDAM, em
sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: “Por unanimidade, afastaram a
preliminar arguida, mantiveram a condenação, e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
1501766-02.2019.8.26.0599/50000
PIRACICABA
maioria, deram provimento em maior extensão para
reconhecer o privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no11.343/06, reduzir em consequência as penas
para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
alterar o regime prisional para o aberto e substituir a
privativa de liberdade por limitação de fim de semana
e 10 dias-multa, no piso, expedindo-se em seu favor
alvará de soltura clausulado. Fará declaração de voto
Vencedor o Revisor”.
3 - Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração interpostos, para corrigir ERRO MATERIAL constante
de fls.305, a qual passa a ter a redação acima, sem contudo, alterar o
julgado.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR